Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720122-26.2020.8.07.0000 Agravante(s) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Agravado(s) PRISCILA SOUZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 64436020 do processo de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0720693.22.2019.8.07.0003, ajuizado contra Priscila Souza, indeferiu o pedido voltado à intimação pessoal da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 17278216), a agravante aduz que o art. 774, V, do CPC, considera como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores. Argumenta que a diligência requerida atende aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, configurando medida necessária à continuidade da execução e à satisfação do débito, sobretudo por consistir em seu último recurso, haja vista já terem sido realizadas outras diligências com vistas à localização de bens penhoráveis da devedora, mas sem sucesso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação pessoal da executada para indicar bens passíveis de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de confirmar a antecipação de tutela. Preparo recolhido (ID 17278219). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Consigne-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, ainda que a medida seja possível, não se pode olvidar que o ônus de indicar bens passíveis de penhora é primeiramente do credor, nos exatos termos do art. 524, VII, do CPC. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Com efeito, o cumprimento de sentença referente ao crédito perseguido remonta ao ano de 2019 e, desde lá, o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da parte agravante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora